Tribunal: TJES
Processo: 5001014-19.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-19.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES MAGNONI

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL OU REQUISITOS DE ASSINATURA AVANÇADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora, consumidora idosa, questiona a validade de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito (RMC), alegando não ter anuído com as contratações que geraram sucessivos descontos em seu benefício previdenciário desde 2019. O banco defende a regularidade das operações mediante prova de contratação digital por biometria facial e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (I) verificar se a assinatura eletrônica utilizada (biometria facial sem certificação ICP-Brasil) atende aos requisitos de validade e segurança para vincular a consumidora; (II) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (III) avaliar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por danos morais e o respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade da assinatura eletrônica depende da observância dos gradientes de segurança estabelecidos pela MP nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020.

4.
Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1061 do STJ.

5.
A assinatura eletrônica por biometria facial, sem certificação ICP-Brasil (qualificada) e sem a demonstração dos requisitos técnicos de integridade e aceitação prévia (avançada), é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade válida, especialmente em contratos com idosos vulneráveis.

6.
A nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição dos valores debitados e a compensação de eventuais montantes comprovadamente disponibilizados à consumidora.

7.
A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos são anteriores à modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS ou quando não demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco.

8.
Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
ou pela gravidade da ofensa à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A assinatura eletrônica que não utilize certificado ICP-Brasil ou que não preencha os requisitos de assinatura avançada (integridade, autoria e aceitação prévia) é nula para fins de contratação de empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor e não demonstrada a sua validade por outros meios.

2.
O ônus da prova da autenticidade da assinatura digital recai sobre a Instituição Financeira.

3.
A restituição em dobro de valores indevidamente descontados exige a comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos do STJ para contratos anteriores a 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 104, III, 166, IV e 186; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, arts. 3º e 4º; Lei nº 10.820/2003, art. 2º-I (incluído pela Lei nº 15.179/2025).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula 362 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARIA DE LOURDES MAGNONI
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 17699871), em razão da
SENTENÇA
(id. 17699868) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª DA VARA CÍVEL DE COLATINA -ES
, que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a Instituição Financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável, mediante prova digital robusta, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa, sendo suspensos na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, em decorrência da Autora ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese:
(I)

Nulidade das assinaturas nos Contratos digitais
“Todos os contratos eletrônicos acostados pela parte adversa encontram-se em desacordo com a norma vigente, configurando vício formal insanável. A análise das assinaturas digitais revela inobservância dos requisitos técnicos e legais estabelecidos pelo art. 104, III, e art. 166, IV, do Código Civil, bem como pelas Instruções Normativas INSS nº 28/2008 e nº 138/2022, que disciplinam a forma válida de contratação de empréstimos consignados em benefícios previdenciários.”
(id. 17699871 - fl. 8);
II)
Prática abusiva por parte da Instituição Financeira ao realizar constantes atos de financiamento e refinanciamento, funcionado a respectiva situação como mecanismo de superendividamento e violação da boa-fé “
A situação vivenciada pela autora enquadra-se no conceito de superendividamento, definido no art. 54-A do CDC (Lei nº 14.181/2021) como “a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. É exatamente essa a realidade enfrentada: descontos contínuos e cumulativos que inviabilizam o sustento básico da consumidora.
“ (id. 17699871 - fl. 5);
(III)
Descumprimento da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, mantido pela atual IN nº138/2022, tendo em vista que os contratos ultrapassam 84 (oitenta e quatro) meses estabelecidos como limite máximo;
VI)
Responsabilidade objetiva da Instituição Financeira e aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
V)
Repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;
VI)
Configuração do dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 17699874).

Extrai-se da narrativa exordial que a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe, em desfavor do Banco Recorrido, sob o argumento de que, desde o ano de 2019, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Relata a Recorrente que a situação agravou-se com a inserção de sucessivos novos negócios jurídicos sem a sua anuência, totalizando, em um interregno de 05 (cinco) anos, ao menos 20 (vinte) Empréstimos dessa natureza.

Aduz que, ao constatar as deduções e ser orientada acerca da possibilidade de repetição do indébito, a parte Autora ingressou com a presente demanda.

Em contrapartida, a Instituição Financeira recorrida apresentou Contestação sustentando a higidez do negócio jurídico, a regularidade das assinaturas e a legitimidade das retenções efetuadas.

Em sede de
SENTENÇA
, o Douto Magistrado assim se pronunciou,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que toda a controvérsia do processo diz respeito a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo pagamento é realizado mediante descontos no benefício previdenciário recebido pela parte autora.

Narra o autor que desde o ano de 2019 iniciaram-se descontos em seus proventos de aposentadoria referentes às mensalidades de contratos de empréstimo e de um cartão de crédito com reserva de margem consignável emitido pelo requerido.

Assim, por não reconhecer as referidas transações, uma vez que não autorizou a realização de descontos de qualquer espécie pela instituição bancária, pleiteia a requerente a condenação do requerido à declaração de inexistência do débito, bem como ao reembolso dos valores descontados, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O requerido, ao seu turno, sustenta que os contratos firmados entre a parte autora e o banco são existentes e válidos, não podendo ser questionados quanto às suas regularidades.

Quadra asseverar que a relação jurídica em exame é tipicamente consumerista, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de legislação que estabelece direitos fundamentais e preceitos de ordem pública e interesse social (art. 1º, CDC), aplicável em situações como a dos autos, notadamente diante da hipossuficiência da parte consumidora. É pertinente, inclusive, a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Consoante o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo nas hipóteses previstas no §3º, cuja comprovação lhe incumbe.

Na hipótese, o banco apresentou documentação (IDs 66645763, 66645768, 66645774, 66645777, 66645781, 66645785, 66645790, 66645798, 66645802, 66646306, 66646313, 66646319, 66646321, 66646325, 66646327, 66646339, 66646342, 66646344, 66647203, 66647204, 66647208, 66647212, 66647215 e 66647220) que comprova a manifestação de vontade da autora, notadamente a assinatura digital vinculada à biometria facial, dados de geolocalização compatíveis com seu endereço de residência, registro de IP das operações, envio de documentos pessoais e depósito de numerário em sua conta.

Ademais,
ao emitir sua assinatura, a parte contratante manifesta ciência inequívoca de que está aderindo aos contratos de empréstimo e ao contrato de cartão de crédito consignado, ciente, portanto, dos descontos que seriam realizados.

Na esteira do recente entendimento do STJ, no
AREsp 2.881.838/MG, restou assentado que a contratação de cartão consignado mediante assinatura digital autenticada por biometria facial, geolocalização e envio de documentos, acompanhada da efetiva disponibilização de valores ao consumidor, é válida e não configura ato ilícito.

[...]

Nesse contexto,
a autora limitou-se a negar a contratação, mas não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar a autenticidade dos registros apresentados, sendo que a impugnação genérica não se presta a afastar a prova documental robusta produzida pelo requerido.

Dessarte,
demonstrada a validade do contrato e a licitude dos descontos, não há falar em restituição em dobro ou indenização moral. Inexiste, portanto, ato ilícito que ampare a pretensão autoral.

Posto isso,
julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses no aporte de 10% do valor da causa, diante do julgamento antecipado da lide, na forma do art. 85, §2º do CPC, suspendendo, entretanto, esta obrigação, pelo prazo de 05 anos, na forma do art. 98, §3º do CPC, em razão do benefício da assistência judiciária deferido.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

COLATINA/ES, 13 de novembro de 2025.

Juiz de Direito”

Na hipótese, a Recorrente coligiu aos autos seu histórico de Empréstimos (extrato de consignações), que evidencia a existência de 07 (sete) Contratos ativos, dos quais 05 (cinco) foram celebrados junto à Recorrida — sendo 04 (quatro) na modalidade de Empréstimo Consignado convencional e um sob a forma de Cartão de Crédito Consignado (RMC).

Nesse viés, sustenta a Recorrente a nulidade dos referidos ajustes, ponto sobre o qual passo a me manifestar de forma individualizada.

I. - DA NULIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA

A Recorrente nega a celebração dos Contratos e impugna a validade da assinatura digital neles aposta, arguindo a inobservância das diretrizes da
Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008.

Sobreleva acentuar que o referido Instrumento Normativo não exaure os requisitos de validade da assinatura digital em sentido estrito. Tal lacuna é evidenciada pela recente
Lei Federal nº 15.179/2025
(publicada em 25/07/2025), que introduziu o
artigo 2º-I na Lei Federal nº 10.820/2003
, disciplinando rigorosamente a matéria,
in verbis
:

“Art. 2º-I. As instituições consignatárias habilitadas e os agentes operadores públicos
deverão adotar mecanismos de verificação biométrica da identidade do trabalhador nas operações de crédito consignado realizadas por meio dos sistemas ou das plataformas digitais conforme ato do Poder Executivo federal.
(Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025) (Regulamento)

§ 1º
O consentimento do trabalhador quanto à coleta e ao tratamento de dados biométricos será obrigatório, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). (Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025)

§ 2º

Os atos de contratação de operações de empréstimo consignado efetivados por meio dos sistemas e das plataformas digitais para operacionalização das operações de crédito deverão ser firmados por meio de
: (Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025)

I –
assinaturas eletrônicas qualificadas, baseadas em certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
; ou (Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025)

II –

assinaturas eletrônicas avançadas que assegurem a autoria e a integridade de documentos eletrônicos, nos termos da legislação aplicável e das normas regulamentares vigentes.
(Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025)

§ 3º

As assinaturas eletrônicas avançadas referidas no inciso II do § 2º deste artigo deverão atender, cumulativamente, aos requisitos do inciso II do caput do art. 4º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, e aos seguintes
: (Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025)

I
–
autenticação biométrica que assegure alto nível de segurança, com prova de vida, no ato da assinatura; (Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025)

II – geração de evidências técnicas que comprovem a autenticação e a integridade do ato, utilizáveis em procedimentos administrativos ou judiciais.
(Incluído pela Lei nº 15.179, de 2025)”

No intuito de conferir efetividade ao comando legal, o Poder Executivo Federal editou o
Decreto nº 12.564/2025
, com o fito de regulamentar os procedimentos técnicos de verificação biométrica e uso de assinaturas digitais em operações consignadas,
in litteris
:

Art. 1º

Este Decreto regulamenta o art. 2º-I da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003
, para dispor sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a verificação biométrica da identidade do trabalhador, o consentimento para tratamento de dados pessoais biométricos e o
uso de assinaturas eletrônicas e digitais nas operações de crédito consignado com desconto em folha de pagamento para fins de contratação e averbação.

Art. 2º
As instituições consignatárias habilitadas e os agentes operadores públicos deverão:

I -
implementar mecanismos de verificação biométrica da identidade do trabalhador com prova de vida, assegurada a autenticidade do contratante; e

II -
assegurar que o consentimento do trabalhador para a coleta e o tratamento de seus dados biométricos seja colhido de forma livre, informada e inequívoca, em conformidade com o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Parágrafo único.
O consentimento a que se refere o inciso II do caput deverá ser registrado e armazenado em meio eletrônico, em formato acessível ao trabalhador e auditável pelos órgãos de controle.

Art. 3º

A formalização das operações de crédito consignado por meio digital deverá ser realizada mediante uma das seguintes opções:

I -
assinatura eletrônica qualificada, com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil;

II -
assinatura eletrônica avançada, que atenda aos requisitos previstos no art. 4º, caput, inciso II, da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, e aos seguintes critérios complementares:

a)
autenticação biométrica com prova de vida no momento da assinatura; e

b)
geração e armazenamento de evidências técnicas que assegurem a autoria, a integridade do ato e que possam ser utilizadas como prova em processos administrativos e judiciais; ou

III -
assinatura digital, desde que efetuada em ambiente seguro e autenticado mantido pelas instituições consignatárias, com a aplicação de múltiplos fatores de autenticação, preservadas as evidências técnicas que assegurem a autoria e a integridade do ato, passível de utilização como prova em processos administrativos e judiciais.

Art. 4º
Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego poderá dispor sobre normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.”

Noutro giro, independentemente da superveniência de normas específicas para o setor de consignados, o ordenamento jurídico pátrio já disciplinava as assinaturas eletrônicas e seus respectivos gradientes de segurança.

O marco regulatório inaugural reside na
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, vinculada ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Essa estrutura confere presunção de autenticidade e integridade aos documentos eletrônicos mediante certificação oficial.

Contudo, a referida Medida Provisória não elegeu este como o único meio de aferição de autenticidade, conforme se extrai da clareza do
artigo 10, § 2º
, do mencionado Diploma,
in verbis:

“
Art. 10.
Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Ressalte-se que a referida Medida Provisória permanece hígida e eficaz, por ter sido editada em período anterior à
Emenda Constitucional nº 32/2001
, entendimento este consolidado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai de trecho do voto da
Ministra Nancy Andrighi
no
Recurso Especial nº 2159442 - PR
,
in verbis
:

A MPV 2200/2001, apesar de não ter sido convertida em lei ordinária, acabou tendo sua vigência perenizada por força do art. 2º da EC 32/2001
, a qual, segundo entendimento pacificado nesta Corte Superior, "garantiu, de forma expressa, a vigência de medidas provisórias editadas antes de seu advento" (EREsp 572.562/RS, Corte Especial, DJ de 28/03/2005).
Tendo a MPV 2200/2001 sido editada em 24/08/2001, e a EC 32/2001 publicada em 11/09/2001, permanece a medida vigente até o presente, razão pela qual deve ser resgatada a vontade do legislador quando de sua primeira edição.

Destaca-se que, a partir da flexibilização contida no
§ 2º do artigo 10 da MP nº 2200-2/2001
, foram positivados diferentes níveis de autenticidade, com variados graus de segurança e confiabilidade. Sobre o tema, a
Ministra Nancy Andrighi
, no supracitado
REsp nº 2159442 - PR
, traçou didático panorama das modalidades de assinatura eletrônica,
in litteris
:

Com o advento da Lei 14063/2020, o sistema multifacetado de níveis de segurança (ou confiança) foi positivado de maneira ainda mais clara, e os conceitos tecnológicos foram adequadamente delimitados nos seus arts. 3º e 4º, sendo os mais relevantes para a compreensão do significado dos termos técnicos da área da tecnologia da informação ora em debate:

(i) autenticação: método de processamento de dados em meio eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica;

(ii)
assinatura eletrônica
: associação de dados em formato eletrônico utilizados pelo signatário para assinar nos três níveis de segurança, classificados do menor ao mais elevado, da seguinte forma:

(a)
assinatura eletrônica simples
: permite identificação do signatário por simples associação de dados;

(b)
assinatura eletrônica avançada
: a que
utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil
, ou que utiliza um método alternativo de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
desde que
:

(1) seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento,

(2) seja inequivocamente associada ao signatário,

(3) utilize dados que permitam ao signatário operar sob o seu controle exclusivo e com elevado nível de confiança e

(4) permita a detecção de qualquer modificação dos dados da assinatura posteriormente à sua execução;

(c)
assinatura eletrônica qualificada
: a que utiliza certificados emitidos pela ICP-Brasil.

Nesse contexto, conquanto a assinatura eletrônica qualificada apresente padrões de segurança superiores, as demais modalidades guardam plena validade jurídica, desde que atendidos seus requisitos de formação. Tal entendimento converge com a jurisprudência sedimentada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a eficácia probatória dos diversos métodos de assinatura eletrônica,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE

AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS

PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ.

IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES.

[...]

2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito

privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001.

3.
A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das

formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documento e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5.
O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6.
O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

[...]

[...]

10.
A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(REsp n. 2.159.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Lastreando-se em tais premissas, a validade da assinatura eletrônica está indissociavelmente vinculada à robustez de seus mecanismos de segurança.

Na hipótese vertente, é incontroverso que a assinatura digital utilizada carece de certificação ICP-Brasil. No que tange à modalidade efetivamente adotada, ao meu sentir, esta não se qualifica sequer como assinatura eletrônica avançada, uma vez que:
(I)
inexiste concordância prévia das partes sobre o método específico;
(II)
não há prova pericial ou técnica de que a assinatura esteja vinculada de forma inequívoca à signatária; e
(III)
não restou demonstrada a integridade inalterável do documento, requisitos estes essenciais para a validade do ato.

Impende consignar que o ônus probatório quanto à higidez do método de assinatura recai sobre a Instituição Financeira. Nos termos da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061
:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nessa esteira, ainda que a parte Recorrida alegue a utilização de biometria facial, deve-se considerar que estamos diante de uma relação consumerista marcada pela vulnerabilidade exacerbada, agravada pela condição de pessoa idosa da Recorrente. A utilização isolada da biometria não constitui prova absoluta de autenticidade, devendo o conjunto fático-probatório ser analisado holisticamente. No caso dos autos, como dito, não se identificam elementos robustos aptos a caracterizar a assinatura como "avançada", tampouco, pode ser comprovada por outros meios válidos, conforme fundamentação retro aduzida,
impondo-se reconhecer a nulidade dos referidos Contratos.

II. - DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No que tange à condenação da Instituição Financeira à restituição em dobro dos montantes debitados indevidamente, considero que a Sentença comporta reforma.

É fundamental registrar que, a partir do precedente firmado pela
Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS
, consolidou-se a tese de que a sanção do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
é aplicável quando a cobrança indevida configurar uma violação aos deveres de
boa-fé objetiva
, independentemente de prova da intenção (elemento volitivo) do agente.

Resumidamente, a
nteriormente a esse entendimento, a dobra do indébito exigia a demonstração inequívoca da má-fé do fornecedor.
Todavia, a jurisprudência atual dispensa a má-fé subjetiva, bastando que a conduta do prestador de serviço desvie dos padrões de lealdade e confiança esperados no mercado de consumo.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULÇÃO.

1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos vencimentos pelo ente público.

2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor.

3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos.

4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor.

Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).

5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no EREsp 1.413.542/RS.
Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira
, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ
- REsp n. 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Não é outro, a propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria litigiosa, senão vejamos,
in verbis:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466. 4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações . 5.
Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples
. 6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

In casu
,
os descontos litigiosos ocorreram em 2019, período anterior ao marco temporal estabelecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para a incidência da restituição em dobro, independentemente de má-fé. Ademais, conquanto a modalidade de assinatura digital adotada pela Instituição Financeira careça de robustez probatória para certificar a autoria da Recorrente, tal insuficiência, por si só, não evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva. À míngua de demonstração de dolo ou erro inescusável, a repetição do indébito deve operar-se na
forma simples
.

III. - DANOS MORAIS

Por outro giro, no que concerne à reparação extrapatrimonial, os elementos contidos nos autos tornam impositivo o dever de indenizar.

Isto porque, o
s indevidos e reiterados descontos realizados pela Instituição Bancária comprometeram benefício previdenciário de natureza eminentemente alimentar. Tal conduta é apta a deflagrar transtornos que transcendem o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora e ensejando compensação pecuniária, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, ante o evidente vício na prestação do serviço,
in litteris
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo adequado e proporcional às especificidades do caso a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Sobre este montante, devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (data da celebração do Contrato nulo), por tratar-se de responsabilidade extracontratual, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Tal arbitramento demonstra-se consentâneo com os precedentes desta Corte em casos análogos,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Por conseguinte, os valores debitados indevidamente da folha de pagamento da Recorrente deverão ser restituídos de forma simples, procedendo-se à devida compensação/retenção dos valores eventualmente disponibilizados pelo Banco Recorrido à consumidora, visto que a declaração de nulidade da avença impõe o retorno das partes ao
status quo ante
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença e acolher parcialmente os pedidos exordiais, declarando a nulidade do Contrato objeto da lide. Determino, ainda, que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos pela Recorrente, ficando autorizada a retenção do crédito efetivamente utilizado pela Autora. Condeno, ainda, a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela Taxa Selic a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, inverto os ônus sucumbenciais e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.